Tribunal: TJDFT
Processo: 0724018-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de ressarcimento. Coisa julgada. Inexistência. Pedido complementar de restituição de valores decorrentes de contrato anulado em ação anterior. Cabimento. Sentença anulada. Julgamento imediato do mérito. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a existência de coisa julgada e extinguiu a ação de ressarcimento, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em exame consiste em saber se o pedido de restituição dos valores decorrentes de contrato declarado nulo em ação anterior está ou não acobertado pela coisa julgada.
III. Razões de decidir
3. A coisa julgada material limita-se ao que foi efetivamente decidido na sentença de mérito, não abrangendo pedido que não foi formulado ou apreciado.
4. O pedido de restituição dos valores decorrentes do contrato declarado nulo, objeto da presente ação, não foi formulado nem decidido na ação anterior, de modo que não se configura repetição de ação já transitada em julgado.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A coisa julgada material limita-se à decisão de mérito efetivamente proferida, não abrangendo pedido não formulado ou apreciado”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, § 4o; 368 e seguintes; 502; 503; e 1.013, § 3o; CC, art. 884.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.046.349/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 18/4/2023, DJe 24/4/2023; STJ, REsp n. 32.799/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, j. 18/2/1999, DJ 15/3/1999.